Tribunal: TJSP
Processo: 1000460-11.2020.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
Autor que se viu alvo de cobrança de quantia próxima a cento e oitenta e cinco mil reais, relativa a débito de consumo de energia elétrica relativo a empreendimento industrial e imóvel alienados meses antes – Ausência de formal comunicação à concessionária acerca da transferência

Ementa:
APELAÇÃO – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
Autor que se viu alvo de cobrança de quantia próxima a cento e oitenta e cinco mil reais, relativa a débito de consumo de energia elétrica relativo a empreendimento industrial e imóvel alienados meses antes – Ausência de formal comunicação à concessionária acerca da transferência de titularidade da unidade de consumo – Débito de natureza pessoal, do que decorre que recairá sobre a parte que figura no contrato de consumo, facultado o exercício de regresso perante aquele que efetivamente se beneficiou do serviço prestado.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000460-11.2020.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante EDO
OSVALDO MALLMANN, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000460-11.2020.8.26.0279 - Voto no 41214
2
APELAÇÃO 1000460-11.2020.8.26.0279
COMARCA DE ITARARÉ
APELANTE: EDO OSVALDO MALLMANN
APELADA: ELEKTRO REDES S/A
VOTO 41214
APELAÇÃO

ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
Autor que se viu alvo de cobrança de quantia próxima a cento e
oitenta e cinco mil reais, relativa a débito de consumo de energia
elétrica relativo a empreendimento industrial e imóvel alienados
meses antes Ausência de formal comunicação à concessionária
acerca da transferência de titularidade da unidade de consumo
Débito de natureza pessoal, do que decorre que recairá sobre a
parte que figura no contrato de consumo, facultado o exercício
de regresso perante aquele que efetivamente se beneficiou do
serviço prestado.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por EDO
OSVALDO MALLMANN contra a r. sentença de fls. 174/179, integrada pela
decisão que rejeitou embargos de declaração às fls. 203 e cujo relatório se
adota em complemento, que julgou procedentes em parte os pedidos
formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com
indenizatória por danos morais, ajuizada em face de ELEKTRO REDES
S/A, para o fim de reconhecer inexigíveis, em face do autor, os débitos
discutidos nos autos, a partir de setembro de 2019, quando formalmente
comunicada a alteração de titularidade da unidade de consumo, sem danos
morais.
Pela sucumbência em maior parte, o autor foi condenado
a suportar o custo do processo, com honorários de dez por cento do valor
da causa.
Em seu recurso, o autor busca a reforma do julgado,
esclarecendo a conjuntura fática antecedente à propositura da demanda.
Afirma que em 26 de março de 2018 alienou estabelecimento industrial e
imóvel rural respectivo (Fazenda Rondon Madeiras Ltda.) a terceiros (Jeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000460-11.2020.8.26.0279 - Voto no 41214
3
Comércio de Madeira e Transportes Eireli), a partir de quando deixou de ter
acesso ou qualquer ingerência sobre o local. Os adquirentes teriam se
comprometido a proceder à transferência de titularidade das contas de
consumo de serviços públicos essenciais, dentre as quais a de energia
elétrica, cuja inércia teria sido objeto de notificação extrajudicial. Em
setembro de 2019 teria procedido à transferência de titularidade do imóvel
em questão, quando já acumulado débito próximo de cento e oitenta e cinco
mil reais, referente a todas as faturas vencidas a partir de outubro de 2018.
Houve protesto de título relativo a tal dívida, mas em valor inferior. Persegue
a reforma do julgado, para que a concessionária ré direcione a cobrança da
dívida aos reais titulares do imóvel, já que se trata de dívida oriunda de
relação pessoal, não real. Como consequência do decreto de inexigibilidade,
roga pela baixa dos protestos e condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais (fls. 206/224).
Recurso tempestivo e preparado. Resposta às fls.
238/245.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Versam os autos sobre pretensão à declaração de débito
acumulado relativo ao consumo de energia elétrica em empreendimento
industrial e respectivo imóvel, assim descritos na petição inicial:
a) o estabelecimento industrial nos termos que seguem a
SERRARIA denominada FAZENDA RONDON Madeiras
ltda CNPJ 22.219.524/0001-00 e no Estado de São
Paulo sob o no. 380.065.064.155, com sede na Rodovia
SP 258 KM 311 Bairro Ibiti, Município de Itararé SP:
com seus bens corpóreos, devidamente elencados anexo
a este termo, e declaram sua existência pela qual deverá
ser anuído pelos Adquirentes e Avalistas.
b) área de terras rurais denominada Chácara Rondon,
medindo 24.200 (vinte e quatro mil e duzentos) metros
quadrados, ou 2,42 (dois vírgula quarenta e dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000460-11.2020.8.26.0279 - Voto no 41214
4
hectares), onde, para quem da SP 258 olha para o
imóvel: FRENTE: de 05 (cinco) metros para a Rodovia SP
258 que estender-se-á como acesso a Serraria, tendo
como confrontação em seu LADO ESQUERDO: área de
terras pertencentes a Prefeitura Municipal de Itararé;
LADO DIREITO: enquanto sua utilização como acesso a
Serraria,
divide
com
área
promitente
Vendedora,
entretanto, após acesso a Serraria, confrontar-se-á com
área de JAMES GORSKI; FUNDOS: divide-se com a SP
259 (estrada velha do IBITI), a ser desmembrada
conforme recomendação das partes (destacamos).
No aspecto fático, são incontroversos a alienação do
imóvel pelo apelante a terceiros (Jeto Comércio de Madeira e Transportes
Eireli), em março de 2018, assim como o acúmulo de vultoso débito, de
históricos cento e oitenta e cinco mil reais, decorrente do inadimplemento de
faturas vencidas a partir de outubro daquele ano.
A comunicação formal da transmissão, perante a
concessionária apelada, somente se deu em setembro de 2019, sob
iniciativa do apelante, a partir de quando cessou a contabilização de novos
débitos em seu nome, como bem decidido em primeiro grau.
Respeitada a combatividade do nobre causídico e do
desfalque que, de fato, o apelante aparenta ter sofrido, fato é que tal
pretensão deve ser deduzida na via regressiva, sobre os adquirentes do
imóvel. Perante a concessionária, o apelante permanece responsável.
Sobre o tema, essencial pontuar que consolidado, no
âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, o entendimento no sentido de que
débitos de tal jaez possuem natureza pessoal, e não real, o que encerrou
intensos debates que outrora ocorriam. A propósito, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE
FORNECIMENTO
DE
ÁGUA
E
ESGOTO.
PAGAMENTO
DO
DÉBITO
DE
CONSUMO.
OBRIGAÇÃO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE CONTRATO
DE
LOCAÇÃO
NÃO
INFORMADO
À
CONCESSIONÁRIA.
RESPONSABILIDADE
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000460-11.2020.8.26.0279 - Voto no 41214
5
PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. 1. A jurisprudência desta
Corte é firme no sentido de que os débitos relativos
aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e
energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de
quem efetivamente obteve a prestação do serviço,
não se caracterizando como obrigação de natureza
propter rem, pois não se vinculam à titularidade do
imóvel. Precedentes: AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
15/02/2017; AgRg no AREsp 829.901/SP, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
11/05/2016AgRg no AREsp 592.870/SP, Rel. Min.
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/11/2014;
AgRg no REsp 1.320.974/SP, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/08/2014; AgRg no
REsp 1.444.530/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira
Turma, DJe 16/05/2014. 2.Todavia, no caso dos autos,
não obstante tenha havido contrato de locação do imóvel,
não houve a alteração da titularidade contratual perante a
concessionária do serviço. Assim, considerando que o
proprietário do bem permaneceu inscrito como titular do
serviço nos cadastros da concessionária, que não foi
informada da existência do contrato de locação, não há
como imputar a ela a obrigação de cobrar os custos de
terceiro (locatário), que com ela sequer manteve relação
contratual. 3. Por conseguinte, não há falar em
ilegitimidade da recorrente, proprietária do imóvel, para
figurar na presente execução fiscal, não podendo se
eximir de sua obrigação contratual perante a concessionária de pagamento dos pelos serviços
prestados, cujas faturas de consumo estão regularmente
em seu nome, sem prejuízo de eventual direito de
regresso em face do inquilino. 4. Esse mesmo raciocínio
já foi adotado por esta Corte ao reconhecer a
ilegitimidade do locatário para discutir perante a
concessionária questões relativas a contrato de prestação
de serviços, em relação ao qual não fez parte.
Precedentes: AgInt no AREsp 1.105.681/SP, Rel. Min.
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 09/10/2018; AgRg
no REsp 1.185.667/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 27/09/2010; REsp 1.074.412/RS,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
11/05/2010).5. Agravo conhecido para negar provimento
ao recurso especial. (STJ, Primeira Turma, rel. Min.
Benedito Gonçalves, j. 05/12/2019)
Tal precedente, inclusive, é bastante análogo ao presente
caso, guardadas as devidas peculiaridades somente pelo fato de, naquele,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000460-11.2020.8.26.0279 - Voto no 41214
6
ter havido locação, e não efetiva transferência do domínio.
Do teor do Acórdão em testilha, extrai-se elucidativa
passagem:
Com efeito, não há dúvidas que a obrigação pelo
pagamento de água é pessoal, ou seja, de quem
efetivamente obteve a prestação do serviço, pois não se
vincula à titularidade do imóvel. Tampouco se
desconhece que, nos termos do artigo 23, VII, da Lei
8.245/91, que disciplina a locação de imóveis urbanos, é
do locatário a responsabilidade pelo pagamento das
despesas de telefone e de consumo de energia, gás,
água e esgoto. Ocorre que, no caso dos autos, como bem
pontuou o acórdão de origem, não obstante tenha havido
contrato de locação do imóvel, a indicar que os serviços
de fornecimento de água tenham sido direcionados para
o locatário, não houve a alteração da titularidade
contratual perante a concessionária do serviço, a
atribuir ao locatário a condição de contratante do
serviço. (grifou-se)
Ou seja, sendo pessoal o vínculo entre as partes, o débito
pelo consumo deverá recair sobre aquele que contraiu, contratualmente, a
obrigação e, na ausência de formal comunicação da alteração da
titularidade da unidade de consumo, durante todo o período mencionado
acima, o apelante permaneceu naquela posição jurídica e,
consequentemente, como responsável pelo pagamento da dívida, facultado
o regresso.
É o que basta, pois, para a manutenção do julgado,
ficando majorada a honorária sucumbencial para doze por cento da base de
cálculo estabelecida na origem, na forma do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que
não está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à
solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000460-11.2020.8.26.0279 - Voto no 41214
7
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator